Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701192-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS POVOA BRAULE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARCOS POVOA BRAULE PINTO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao certame interno da PMDF para seleção e ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM). O Agravante sustenta que o edital não previa a reserva de 5% das vagas aos portadores de deficiência e que, por se enquadrar nessa condição, teria direito a ser convocado para as fases seguintes do certame. A tutela de urgência foi indeferida porque Sua Excelência na origem entendeu que o candidato se inscreveu aos tipos de vaga de ampla concorrência, sem questionar em qualquer fase anterior as regras do certame. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Isso porque não se demonstrou de forma inconteste que o referido concurso não reservou as vagas aos portadores de deficiência ou mesmo permitiu a realização de inscrições unicamente de concorrência ampla. Acrescente-se ainda que o ora agravante não demonstrou sua pontuação nas provas, tampouco apresentou quadro comparativo com outros candidatos que se enquadrem nas mesmas condições. Portanto, se mostra necessário que se conclua a fase de instrução do processo na origem para que as questões controvertidas sejam devidamente identificadas e provadas. Igualmente não reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o concurso se encontra em adiantada fase e que, se ao final restar assegurado o direito do candidato à vaga, caberá ao Distrito Federal e à Banca Examinadora proceder as retificações necessárias. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.